Tribunal: TJPA
Processo: 0807552-50.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807552-50.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: J. F. FEITOSA CENTRO DA VISAO, PROL - PRODUTOS OPTICOS LTDA - ME, JOAO FARIAS FEITOSA

AGRAVADO: ASSOCIACAO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA - APO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807552-50.2022.8.14.0000

PROCESSO DE REFERÊNCIA: 0828849-54.2020.8.14.0301 (2ª VARA DA COMARCA DE TAILÂNDIA-PA)

AGRAVANTES: JOÃO FARIAS FEITOSA

J. F. FEITOSA CENTRO DA VISÃO

PROL – PRODUTOS OPTICOS LTDA – ME

ADVOGADO(A): WILSON PEREIRA MACHADO JÚNIOR – OAB/PA 10930

AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA - APO

ADVOGADO(A):

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OPTOMETRISTA. DECRETOS 20.931/32 E 24.492/34. PLENA VIGÊNCIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES PRIVATIVAS DE MÉDICO. VEDAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. ADPF 131/DF. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUIZ DE PISO. MANUTENÇÃO. ASTREINTES. CABIMENTO. VALOR EM CONFORMIDADE COM OS DITAMES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido liminar interposto por João Farias Feitosa, J. F. Feitosa Centro da Visão – ME e PROL Produtos Óticos Ltda-ME (Ótica Rolex), objetivando a reforma da decisão (ID nº. 45063106) proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Tailândia/PA que, nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pela Associação Paraense de Oftalmologia – APO (agravada), deferiu liminar no sentido de determinar aos agravantes a abstenção da prática de atendimento, consulta e prescrição médica, por se tratar ato exclusivo de médico oftalmologia, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitado a R$ 50.000,00.

Nas razões recursais (ID nº 9605356), alega-se, em síntese, que o primeiro agravante possui curso superior em optometria, com diploma expedido pela
Fundacion Universitária del Área Andina
(República da Colômbia), que o habilita a atuar nessa área de interesse profissional, sendo reconhecido como bacharel em optometria pela Confederação Brasileira de Óptica e Optometria – CBOO.

Aduzem, que a liminar deferida em 1º Grau (ID nº 45063106) acarreta prejuízos aos agravantes, uma vez que os Decretos regentes da matéria (Decretos nº 20.931/32 e nº 24.492/34) não decorre óbice à prática profissional, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal em Embargos de Declaração na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF nº 131/DF.

Assim, pleiteiam os agravantes a antecipação dos efeitos da tutela recursal para revogação da decisão agravada, com a manifestação do Órgão Ministerial, bem como que se faculte contrarrazões pela associação agravada.

Nesta instância revisora, após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito consoante registro no sistema.

Decisão Monocrática de id. 10750355, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Em contrarrazões o recorrido pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 11123753.

O Ministério Público de 2º Grau ofertou parecer no id. 11826333, onde manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Pugnam os recorrentes pela reforma da decisão agravada, a fim de tenha garantido o direito ao livre exercício de sua profissão em Optometria e no mercado, afastando-se ainda a fixação das astreintes fixadas.

Consabido que o relator, ao receber o agravo, poderá atribuir efeito suspensivo à decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1.019, I do CPC), desde que o seu cumprimento possa gerar risco de dano e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, os clássicos requisitos para concessão das liminares em geral (
fumus boni iuris
e
periculum em mora
). Os requisitos não são alternativos, mas sim concorrentes, ou seja, faltando um deles a providência liminar não será concedida.

Adianto que não assiste razão aos recorrentes, ante a inexistência da probabilidade de provimento do recurso.

Na decisão liminar recorrida (ID nº 45063106), foi determinado que o recorrente – pessoa física - se abstivesse de praticar atos privativos de médico oftalmologista, bem como que os demais agravantes – pessoas jurídicas - não mantivessem em funcionamento, nas suas dependências ou anexos, consultório ou gabinete para atendimento. Além disso, impôs, para todos os recorrentes, a proibição da prática de divulgação e propaganda de consultas e exames que caracterizem atividade afeta à oftalmologia.

Em verdade, as razões apresentadas pelos(as) agravantes não descaracterizam a pertinência da liminar concedida em 1º Grau, porquanto permanece visível, pelo menos neste momento, a probabilidade do direito alegado na ação coletiva de origem.

Assim, através de uma análise perfunctória, não há possibilidade legal e técnica dos agravantes desenvolverem atividades típicas e conferidas à especialidade médica de oftalmologia, assim como da necessária observância às vedações previstas nos Decretos nº 20931/32 e nº 24492/34, no que diz respeito à atividade comercial de produtos óticos.

Por outro lado, também é latente o perigo de dano à saúde ocular, visual e à incolumidade de um considerável número de pessoas, na medida em que as atividades e o serviço de optometria e o atendimento médico oftalmológico não se confundem e demandam habilitações próprias, de modo que a indevida prática pelo optometrista de ato privativo de médico oftalmologista soergue risco a saúde daqueles que potencialmente possam ser atendidos.

Pois bem. A legislação de regência,
ex vi
dos arts. 3º, 4º, 38 e 39 do Decreto nº 20931/32 c/c os arts.16 e 17 do Decreto nº 24492/34, estabelece a necessária comprovação de habilitação em optometria para o regular exercício da atividade e, na hipótese de formação no estrangeiro, a exigência de reconhecimento\validação prévia perante as instituições competentes brasileiras, havendo expressa vedação aos optometristas para o atendimento em consultórios, assim como também às óticas, que não podem manter consultórios ou gabinetes nas suas dependências ou anexos.

Dessa forma, verifica-se expressa vedação quanto a manutenção de consultórios ou gabinetes nas dependências ou anexos das óticas, razão pela qual a decisão
a quo
se mostra escorreita.

Além disso, o Decreto nº 24492/34 dispõe acerca da formação específica como ótico prático, assim como a sua competência, inclusive como responsável técnico de óticas, conferindo-lhe a manipulação e o fabrico de lentes, assim como o aviamento das fórmulas óticas, ambas somente passíveis mediante prescrição pelo médico oculista, não lhe sendo permitida a escolha ou indicação de uso de lentes de grau, nos termos previstos nos arts. 4º, 5º, 6º, 9º, 13 e 14.

Entretanto, a questão discutida não se restringe apenas à simples legalidade ou reconhecimento da atividade profissional em si mesma, mas importa muito mais na atuação dentro dos limites dos atos ou condutas conferidas à habilitação do optometrista e, ao mesmo tempo, na impossibilidade legal e técnica do avanço sobre o que seja privativo da medicina especializada em oftalmologia.

No caso concreto, conquanto a documentação que consta nos ID’s nº 27609583, nº 27609585 e nº 27611340 certifique a formação técnica em saúde visual e optometria, assim como o documento de ID nº 27611356 indique a titulação de
Optómetra
, tais credenciais não permitem, nem muito menos justificam ou convalidam, a prática de atos privativos de oftalmologia.

Por outro lado, a partir das referências indicadas no ID nº 16507722 (p.1 a 3), e como bem referido na decisão agravada, nota-se que há prática de divulgação e propaganda de agendamentos e consultas, assim como de exames na visão, que bem se amoldam ao perfil de atendimento médico em oftalmologia, porquanto há
print’s
em redes sociais de anúncios de serviços sugestivamente nesse seguimento, sempre com vinculação à atendimento em consultório local e venda de produtos óticos.

E bem a propósito, o Superior Tribunal de Justiça vem firmando entendimento no sentido da impossibilidade da prática de atos privativos de médico oftalmologista pelo profissional optometrista, conforme recente julgado:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
OPTOMETRISTAS.
DECRETOS N. 20.931/1932 e 24.492/1934.
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE MÉDICO
.
IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTES DO STJ. ADPF 131/DF.

I - Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Conselho Regional de Óptica e Optometria de São Paulo - CROOSP contra o Município de Araraquara/SP, objetivando seja o ente federado a
se abster de autuar os profissionais optometristas e seus respectivos consultórios
, com base nos Decretos n. 20.931/1932 e 24.492/1934, bem como
expedir os alvarás de funcionamento dos gabinetes e consultórios optométricos que demonstrem estarem habilitados para exercer a função
na municipalidade.

II - Na sentença, julgaram-se
improcedentes os pedidos
. No Tribunal a quo, a
sentença foi parcialmente reformada
apenas para
garantir o alvará sanitário de funcionamento
, tal qual postulado. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.

III - Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
estão em vigor os dispositivos dos Decretos n. 20.931/1932 e 24.492/1934
, que
não permitem aos optometristas
atendimento de clientes para diagnosticar doenças, prescrever medicamentos ou lentes de grau, fazer exame de vista ou praticar outras
atividades privativas do profissional médico oftalmologista
, tendo em vista que o ato normativo superveniente que os revogou (Decreto n. 99.678/1990) foi suspenso, pelo STF, na ADIn 533-2/MC, por vício de inconstitucionalidade formal. Precedentes do STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.445.496/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 4/9/2020; AgInt no AREsp 1.612.495/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 2/9/2020; REsp 1.822.081/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 25/05/2020; AgInt no AREsp 601.377/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 11/3/2020; AgInt no AREsp 1.489.024/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28/10/2019 e AgInt no REsp 1.891.658/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020.)

IV - O
Plenário do STF
, no julgamento da ADPF n. 131/DF, ajuizada pelo Conselho Brasileiro de Óptica e Optometria,
reconheceu a validade e a recepção
, pelas Constituições posteriores, inclusive pela CF/88,
das restrições ao exercício da profissão de optometrista, constantes dos arts. 38, 39 e 41 do Decreto n. 20.931/32 e dos arts. 13 e 14 do Decreto 24.492/34
(STF, ADPF 131/DF, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Sessão virtual de 19 a 26/6/2020, DJe de 21/10/2020.) V - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.908.419/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em 13/6/2022
, DJe de 15/6/2022.)

O E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará também já firmou entendimento no sentido da impossibilidade da prática de atos afetos à medicina especializada de oftalmologia por profissionais de optometria, conforme a seguir transcrito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NÃO COMPROVAÇÃO DA VIOLAÇÃO AO ART. 1.018, § 2º, DO CPC. REJEITADA.
PROIBIÇÃO DE VEICULAR QUAISQUER PUBLICIDADES ENGANOSAS OU ABUSIVAS RELACIONADAS À PRÁTICA DE ATOS PRIVATIVOS DE MÉDICOS OFTALMOLOGISTAS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO DECRETO nº 20.931/1932. VIGÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Embora tenha alegado que o Agravante não juntou aos autos de piso a cópia do Recurso interposto, o Agravado não comprovou tal falta, deixando de cumprir o disposto no § 3º do art. 1.018 do CPC. Preliminar rejeitada.
2. É privativo do médico oftalmologista a realização de consultas para diagnóstico ou tratamento de doenças oculares, sendo vedado ao optometrista a realização de tais atos
. 3. Ao contrário do entendimento da decisão recorrida, o Decreto nº 20.931/1932 não perdeu sua vigência em razão do Lei nº 12.842/2013 (Lei do Ato Médico), continuando válido. 4. Consequencia lógica,
é vedada qualquer propaganda que leve a crer que o optometrista pode realizar consultas ou exames oculares
. 5. Recurso conhecido e provido à unanimidade. (2019.05200983-93, 210.876, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO,
Julgado em 2019-11-26
, Publicado em 2019-12-17)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. OPTOMETRISTA.
LIMINAR DETERMINANDO QUE A AGRAVANTE SE ABSTIVESSE DE EXERCER ATOS PRIVATIVOS DE MÉDICO OFTALMOLOGISTA.
PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA EM FAVOR DA PARTE AGRAVADA. DECRETO Nº 20.931/32.
PREVISÃO REFERENTE À PROIBIÇÃO DO EXERCÍCIO, POR OPTOMETRISTAS, DE QUALQUER ATO PRIVATIVO DA MEDICINA, INCLUSIVE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PRESCRIÇÃO DE LENTES DE GRAU OU DE CONTATO
. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (5761115, 5761115, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público,
Julgado em 2021-07-12
, Publicado em 2021-07-27)

Nesse sentido, tais aspectos, fazem concluir – mesmo que em análise não exauriente – pela adequação e conformidade da decisão liminar de 1º grau que determinou a abstenção da atividade de atendimento, consultas, exames e venda de produtos exercida pelos ora agravantes, que configurem atividade ou ato privativo de médico oftalmologista, sem prejuízo das atividades permitidas pelos Decretos de regência dentro e estritamente nos limites da habilitação técnica em optometria.

Acerca das astreintes, é imperioso reconhecer que a multa imposta tem o condão de assegurar o cumprimento da determinação judicial, encontrando-se o valor fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em minoração.

EX POSITIS
, E NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/11/2023